Tribunal: TJSP
Processo: 2054203-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRECATÓRIOS JUDICIAIS – COMPENSAÇÃO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO REFERIDO DÉBITO FISCAL NA PENDÊNCIA DOS RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DESISTÊNCIA RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO.